Tribunal: STJ
Processo: 0844485-83.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505549 - MS(2023/0405236-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENILDA YULE ROSAS
AGRAVANTE
: IVAN ROSAS JUNIOR
AGRAVANTE
: ANA MELISSA YULE ROSAS ROTH
AGRAVANTE
: ANA ISIS YULE ROSAS
ADVOGADO
: EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ - MS005375
AGRAVADO
: PERLA SALINA IULE
AGRAVADO
: DAURILDE SALINA IULE
AGRAVADO
: FLAVIA SALINA IULE
ADVOGADO
: RODRIGO VASCONCELLOS MACHADO - MS011872
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E
DESCENDENTE.
SIMULAÇÃO.
DOAÇÃO
INOFICIOSA.
DECADÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido decidiu de forma expressa e fundamentada acerca das
questões atinentes ao prazo de caducidade aplicável e à ocorrência de doação
inoficiosa, estando em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A venda direta entre ascendente e descendente sem anuência dos demais
descendentes é anulável, conforme jurisprudência consolidada, e o prazo
prescricional para a ação de anulação é de dois anos, contado a partir do
registro do título translativo da propriedade, nos termos dos arts. 1.227 e
1.245 do Código Civil.
3. A ausência de registro do negócio jurídico de compra e venda impede o
início do prazo decadencial para sua anulação, conforme entendimento do
STJ.
4. A doação inoficiosa, que excede a parte disponível do patrimônio do
doador, é nula nos termos do
do Código Civil, sendo irrelevante a
art. 549
tentativa de validar o negócio jurídico subjacente.
5. Não houve decisão surpresa, pois o acórdão recorrido fundamentou
adequadamente a aplicação do prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
considerando a natureza do negócio jurídico como doação inoficiosa.
6. O acórdão recorrido não violou a coisa julgada, pois a questão sobre a
natureza do negócio jurídico e o prazo aplicável foi devidamente analisada e
fundamentada.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54041067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ac01a137-4d72-4ba2-848a-21a4ab24fc7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ac01a137-4d72-4ba2-848a-21a4ab24fc7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505549 - MS (2023/0405236-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ENILDA YULE ROSAS
AGRAVANTE
: IVAN ROSAS JUNIOR
AGRAVANTE
: ANA MELISSA YULE ROSAS ROTH
AGRAVANTE
: ANA ISIS YULE ROSAS
ADVOGADO
: EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ - MS005375
AGRAVADO
: PERLA SALINA IULE
AGRAVADO
: DAURILDE SALINA IULE
AGRAVADO
: FLAVIA SALINA IULE
ADVOGADO
: RODRIGO VASCONCELLOS MACHADO - MS011872
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E
DESCENDENTE. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. DECADÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido decidiu de forma expressa e fundamentada acerca das
questões atinentes ao prazo de caducidade aplicável e à ocorrência de doação
inoficiosa, estando em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. A venda direta entre ascendente e descendente sem anuência dos demais
descendentes é anulável, conforme jurisprudência consolidada, e o prazo
prescricional para a ação de anulação é de dois anos, contado a partir do registro
do título translativo da propriedade, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do
Código Civil.
3. A ausência de registro do negócio jurídico de compra e venda impede o início
do prazo decadencial para sua anulação, conforme entendimento do STJ.
4. A doação inoficiosa, que excede a parte disponível do patrimônio do doador,
é nula nos termos do
do Código Civil, sendo irrelevante a tentativa de
art. 549
validar o negócio jurídico subjacente.
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

5. Não houve decisão surpresa, pois o acórdão recorrido fundamentou
adequadamente a aplicação do prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
considerando a natureza do negócio jurídico como doação inoficiosa.
6. O acórdão recorrido não violou a coisa julgada, pois a questão sobre a
natureza do negócio jurídico e o prazo aplicável foi devidamente analisada e
fundamentada.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Tata-se de agravo interposto por Enilda Yule Rosas e outros contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
(TJMS), em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 244-245):
“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE ASCENDENTE E
DESCENDENTE. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVALIDADE DO
NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE SIMULAÇÃO INCONTROVERSA –
AUSÊNCIA DE "PREJUÍZO À LEGITIMA" NÃO COMPROVADO – PROVA
DOCUMENTAL NÃO APRESENTA EM MOMENTO OPORTUNO –
IMPOSSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA SUPRIR-LHE A
FALTA (ART. 496 DO CPC) (...) 2) MÉRITO. 2.1) DECADÊNCIA –ART. 179
DO CC/2002 - PRAZO DE 02 ANOS – TERMO INICIAL – CONCLUSÃO DO
ATO – REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE –
INOCORRÊNCIA – SIMPLES PRENOTAÇÃO DE EFEITOS JÁ EXAURIDOS
(...)2.2) SIMULAÇÃO – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA INVALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTÊNCIA DE DOAÇÃO SUBJACENTE –
PERSISTÊNCIA DE PREJUÍZO À LEGÍTIMA – REGRA DO
DO CC
ART. 549
/2002 – ÚNICO BEM DA ALIENANTE – SUBMISSÃO DO BEM AO JUÍZO
UNIVERSAL DAS SUCESSÕES.”

Embargos de declaração acolhidos em parte sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 321-
331). Os segundos embargos de declaração interpostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 366-373).
Em seu recurso especial, a parte ré alegou violação aos seguintes dispositivos de lei
federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 496 e 179 do Código Civil, pois a venda entre ascendente e descendente sem
anuência dos demais seria ato anulável, com prazo decadencial de dois anos contado da conclusão
do ato, e o acórdão recorrido teria aplicado prazo decenal e reaberto a questão em embargos,
contrariando a disciplina legal e a orientação firmada.
(ii) arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, porque a conclusão do ato negocial e o termo
inicial do prazo para a ação anulatória seriam definidos pelo registro do título no Registro de
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

Imóveis, e o tribunal de origem teria considerado prenotação ou desconsiderado a fluência do
prazo mesmo após reconhecer o registro.
(iii) arts. 167, §1, II, 169 e 205 do Código Civil, já que a subsunção do caso à nulidade
por simulação ou à doação inoficiosa, com prescrição decenal, teria sido indevida, pois a hipótese
correta seria a anulabilidade da venda direta do
sujeita ao prazo do
art. 496,
art. 179.
(iv) arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, visto que a adoção de novo
enquadramento jurídico (doação inoficiosa/prazo decenal) em sede de embargos de declaração sem
prévio contraditório teria configurado decisão surpresa, em afronta ao dever de ouvir as partes
sobre fundamentos novos.
(v)
§1, e
II, do Código de Processo Civil, porque a questão
art. 503,
art. 487,
prejudicial sobre a natureza anulável do negócio e o prazo de dois anos teria sido estabilizada,
impondo o reconhecimento da decadência, e o tribunal teria violado a coisa julgada ao rediscutir o
tema e deixar de extinguir o feito por decadência.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 427-442).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMS inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 444-451). O que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 453-466).
Contraminuta ao agravo em recurso especial às (e-STJ, fls. 474-492).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegam que sua avó, Marina Leite Iule,
teria simulado a venda do único imóvel da família à filha Enilda Yule Rosas, sem ciência e
anuência dos demais herdeiros, em contexto de incapacidade financeira da adquirente e preço
muito inferior ao de mercado, mascarando doação que violaria a legítima. Propuseram Ação de
Anulação de Contrato de Compra e Venda, apontando simulação (art. 167 do Código Civil) e
doação inoficiosa, com pedido de redistribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o do Código de
Processo Civil).
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a simulação confessada na
contestação, declarando nulo de pleno direito o negócio jurídico com fundamento no
do
art. 167
Código Civil, e fixando honorários em 10% sobre o valor do negócio, com exigibilidade suspensa
pela gratuidade; consignou tratar-se de sentença de mérito (art. 487, I, do Código de Processo
Civil) (e-STJ, fls. 135-138).
No acórdão, o Tribunal afastou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
rejeitou a decadência ao entender que o prazo do
do Código Civil se iniciaria com a
art. 179
conclusão do ato pelo registro (arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil), inexistente porque haveria
apenas prenotação; manteve a invalidade por simulação e afastou a subsistência da doação
encoberta à luz do
do Código Civil, submetendo o bem ao inventário. Nos embargos de
art. 549
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

declaração, acolheu-se em parte para reconhecer que houve registro, mas, por fundamentos
diversos, manteve a conclusão ao aplicar prazo decenal do
do Código Civil por se tratar de
art. 205
doação inoficiosa, sem ocorrência de prescrição/decadência (e-STJ, fls. 244-259 e 321-331).

A irresignação não merece prosperar.

De início, entendo como não caracterizada a existência de erro grosseiro na
interposição do presente recurso. Com efeito, ainda que lhe tenha sido atribuída a denominação de
recurso distinto, toda a estrutura da peça, cabimento e fundamentos se enquadraram no escopo do
agravo em recurso especial.
É bem verdade que existem precedentes desta Corte Superiou que já reconheceram a
configuração do erro grosseiro diante da interposição de agravo de instrumento. No entanto,
naqueles casos a incongruência transpassou a mera terminologia espécie recursal, oque não ocorreu
nesta demanda.
Nesse contexto, entendo como desarrazoada a conclusão pela inadmissibilidade do
recurso adequado tão somente por mero erro material na respectiva designação.
Em exame de mérito, entendo que a parte recorrente não logrou demonstrar a alegada
violação ou negativa de vigência aos arts. 179, 496, do Código Civil, tendo em vista que o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem decidiu de forma expressa e fundamentada acerca das questões
atinentes ao prazo de caducidade (decadencial ou prescricional) aplicável, assim como a ocorrência
ou não de doação inoficiosa (e-STJ, fls. 251, 253, 255, 257, 258):

“3- Mérito. 3.1 – Da questão prejudicial da decadência (e não prescrição) do
direito à anulação da venda de ascendente a descendente. Apesar das apelantes
se referirem à prescrição do direito dos apelados à anulação de negócio
jurídico, nota-se que o provimento jurisdicional invocado na pretensão é inicial
é constitutivo negativo, sujeito ao regime da decadência.(...) Portanto, do que
foi exposto no presente capítulo da insurgência, mostra-se devido o
pronunciamento judicial no presente recurso de Apelação Cível acerca da
alegação da existência de decadência, sob o ângulo da jurisprudência do STJ.
Para tanto, colhem-se a ementa do referido recurso especial e um dos julgados
adotados pelo referido acórdão do STJ, como parâmetro das elementos
jurídicos utilizados como referência da jurisprudência daquela Corte Superior
(...) Conforme se nota, acerca do prazo de decadência para anulação da venda
de ascendente a descentes, o Superior Tribunal de Justiça estabelece o limite
temporal de 02 anos, com base no
do Código Civil: "Quando a lei
art. 179
dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-
se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. De
acordo com a lei, o termo inicial desse prazo é a conclusão do ato. Em se
tratando negócio jurídico de compra e venda de imóveis, sabido que o ato
somente se aperfeiçoa (somente se conclui) com o REGISTRO IMOBILIÁRIO
DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE, nos termos dos artigos
1.227 e 1.245 do Código Civil de 2002 Portanto, somente a partir do registro
do título translativo é que se inicial o prazo decadencial de anulação da venda
feita por ascendente a descendente.(...) Analisando o caso concreto, nota-se que
a escritura pública da compra e venda de f. 21-27 NÃO FOI REGISTRADA,
mas apenas PRENOTADA (...) Portanto, constatado que termo inicial não se
verificou – ante a ausência de registro do negócio jurídico de compra e venda (
ainda não concluído, segundo regra dos arts. 1.227 e1.245 do CC/2002) – não
há falar em decadência. Não deve ser provido o recurso neste capítulo da
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

insurgência recursal voltado para declaração de decadência.(...) O esforço
argumentativo dos apelantes para convalidação de negócio subjacente (de
doação), sob pena de incorrer na mesma violação das regras de sucessão. Ora,
estando o negócio jurídico de compra e venda inquinado invalidade, não há
como fazer subsistir doação, sob pena de incorrer na mesma violação à regra
da sucessão legítima, como enuncia o
do CC/2002: "Nula é também a
art. 549
doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em testamento", sobretudo quando afirmado pelos
apelantes que o imóvel representava o último bem da Sra. Marina. Portanto,
tanto a compra e venda, como a encoberta doação, não eram possíveis, sem a
concordância de coerdeiro (agora representado por que lhe sucedeu por
estirpe). Nesses termos, mostra-se acerta da conclusão da sentença acerca da
invalidade do negócio jurídico para correta submissão do bem a processo de
inventário, onde a situação integral do espólio com respectivas colações (ou
sonegados), benfeitorias no bem, etc poderão ser levadas ao juízo universal.”

Em acréscimo, entendo como inviável o debate pretendido pela agravante quanto à
discussão no tocante à natureza do ato jurídico cuja validade substancial fora impugnada. Com
efeito, o Acórdão proferido pelo tribunal de origem prontamente identificou que o caso não
comporta a validade nem da compra e venda anulada nem da doação acobertada.
No caso concreto, é irrelevante tentar recapitular os fundamentos jurídicos que
fundamentaram o acórdão objurgado, uma vez que em ambos os cenários (nulidade ou
anulabilidade) o negócio jurídico não contou com a prévia e necessária anuência dos sucessores
coerdeiros.
Sendo assim, a decisão guerreada não se distanciou em nenhum ponto ou momento do
entendimento desta Corte Superior, seja em relação a nulidade da compra e venda, seja na
anulabilidade de doação envolvendo ascendente e descendente.
Entendo como plenamente satisfatória motivação do acórdão recorrido, de forma que a
parte recorrente – na verdade – não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos
dispositivos apontados como violados (AgRg no
relator Ministro Luis
AREsp n. 572.553/DF,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
Em situações bastante semelhantes à hipótese tratada nos autos, esta eg. Quarta Turma
estabeleceu os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ANULAÇÃO DE PERMUTA.
A
ASCENDENTE
DESCENDENTE
. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS.
SÚMULA 283/STF. PRAZO
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LAUDO PERICIAL. NÃO
ADSTRIÇÃO DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o
'prescricional' da ação
prazo
que visa anular
direta de
a
na vigência do
venda
ascendente
descendente
Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002
para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028
do atual Código Civil" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL
REsp 1.731.824/SC,
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/08/2020,
26/08/2020)
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, inexiste empecilho para que o
magistrado, a teor do princípio do livre convencimento motivado, adote como
razões de decidir conclusões diversas daquelas constantes de laudo pericial,
desde que atenda aos fatos e circunstâncias da causa, indicando os
fundamentos que lhe formem o convencimento. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(“AgInt no AgInt no AREsp 1610087 SC; RELATOR Ministro RAUL
QUARTA TURMA; DATA DO JULGAMENTO
19/10/2020;
ARAÚJO
:
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA
DIRETA DE
A
, SEM O CONSENTIMENTO
ASCENDENTE
DESCENDENTE
DOS DEMAIS DESCENDENTES. AÇÃO DE NULIDADE/ANULAÇÃO DE
ESCRITURA DE COMPRA E
.
DO CÓDIGO CIVIL/1916. PRECEDENTE DA EG.
VENDA ART. 1.132
SEGUNDA SEÇÃO. ATO ANULÁVEL. NEGÓCIO ENTABULADO SOB A
ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 2002.
PRESCRICIONAL. DOIS ANOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
PRAZO
1. A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
em
EREsp 668.858/PR,
que foi Relator, o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de
19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o
entendimento de que "a
de
a
, sem a anuência
venda
ascendente
descendente
dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração
de prejuízo pela parte interessada".
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
"prescricional" da
prazo
ação que visa anular
direta de
a
na vigência do
venda
ascendente
descendente
Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002
para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028
do atual Código Civil. Precedentes.
3. No presente caso, a
direta entre
e
foi
venda
ascendente
descendente
realizada em
Logo, no momento da entrada em vigor do novo
06/01/1997.
Código Civil,
não havia transcorrido mais da metade do
11/01/2003,
prazo
prescricional de vinte anos. Assim, conta-se o
de dois anos, previsto no
prazo
novo Código, a partir de sua entrada em vigor em
resultando na
11/01/2003,
a partir de
Como a ação foi proposta em
(e-
prescrição
11/01/2005.
20/04/2017
STJ, fl. 1), a pretensão já estava alcançada pela
.
prescrição
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1731824 SC; RELATOR Ministro
;
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA; DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
10/08/2020;
PUBLICAÇÃO/FONTE; DJe 26/08/2020)

A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta na inviabilidade
do recurso especial (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que este STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma corte de precedentes cuja competência
5/6/2023,
9/6/2023)
recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da jurisprudência à nível
infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

Ante todo o exposto, ante a constatação de que o acórdão recorrido foi proferido em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, conheço do agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial.

Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/01/2026 01:22:52
Código de Controle do Documento: 3a4f2b36-1f8e-40e3-ab88-e334a0411d0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.505.549 / MS
Número Registro: 2023/0405236-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08444858320168120001
0844485832016812000150003
8444858320168120001
844485832016812000150003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENILDA YULE ROSAS
AGRAVANTE : IVAN ROSAS JUNIOR
AGRAVANTE : ANA MELISSA YULE ROSAS ROTH
AGRAVANTE : ANA ISIS YULE ROSAS
ADVOGADO : EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ - MS005375
AGRAVADO
: PERLA SALINA IULE
AGRAVADO
: DAURILDE SALINA IULE
AGRAVADO
: FLAVIA SALINA IULE
ADVOGADO : RODRIGO VASCONCELLOS MACHADO - MS011872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54011084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:11
Código de Controle do Documento: cb473039-0f29-4bd2-869a-971b5fa6b51e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:11
Código de Controle do Documento: cb473039-0f29-4bd2-869a-971b5fa6b51e